Tribunal: TJDFT
Processo: 0731851-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731851-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATAN GUTHIERRE RODRIGUES ALENCAR AGRAVADO: ANTONIO AGESILAU MARTINS DE FREITAS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natan Guthierre Rodrigues Alencar contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 8a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença instaurado por Antônio Agesilau Martins de Freitas, acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Associação Solidária de Luta à Moradia (Promoradia) para alcançar o patrimônio dos dirigentes, até o bastante para a satisfação do crédito (ID 166564343 do processo n. 0713004-98.2017.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 49632936), o recorrente alega não ter sido comprovada a prática de confusão patrimonial ou desvio de finalidade para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Destaca que foi proferida decisão no processo n. 0000902-42.2014.8.07.0017 que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de provas de sua participação em atos ilícitos. Sustenta que seu patrimônio não poderia ser atingido pela execução, pois não tinha poderes decisórios na Associação executada e não participou dos danos sofridos pelo agravado. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recuso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, de modo que não seja atingido pela desconsideração da personalidade jurídica da Associação Solidária de Luta à Moradia (Promoradia). Sem recolhimento de preparo recursal, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, a decisão agravada acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Associação Solidária de Luta à Moradia (Promoradia) para alcançar o patrimônio dos dirigentes, até o bastante para satisfação do crédito. O referido ato decisório aplicou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, já que a relação jurídica entre as partes é de consumo, como estabelecido na sentença objeto da execução. Cabe registrar que, segundo o verbete sumular n. 602 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”, o que se aplica, por analogia, à situação em exame. Desse modo, incide no caso o art. 28, caput e § 5o, do CDC, que assim dispõe: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que foram realizadas diversas diligências em busca de bens penhoráveis da pessoa jurídica executada, sem sucesso. Além da insuficiência de bens para satisfazer o crédito exequendo, há indícios de que houve encerramento irregular da Associação, a qual se encontra inapta no Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica[1]. Portanto, em uma análise inicial, constata-se que a existência da personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados ao consumidor exequente, o que justifica o afastamento da autonomia patrimonial da Associação executada. A propósito, destaca-se precedente do STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 515, § 3o, DO CPC/73. APELAÇÃO. CAUSA MADURA. REQUISITOS. PRESENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CPC/73. INCIDÊNCIA DO CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. COOPERATIVA HABITACIONAL. SÚMULA 602/STJ. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUFICIÊNCIA. [...] 10. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 602/STJ 11. De acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 12. Na hipótese em exame, segundo afirmado pelo acórdão recorrido, a existência da personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados aos consumidores, o que é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, por aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC. 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/6/2018, Publicado no DJE: 28/6/2018) No mesmo sentido, há julgado deste TJDFT sobre desconsideração de personalidade jurídica de associação civil: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. PROPÓSITO LUCRATIVO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO DOMICÍLIO. DESVIO DE FINALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS COMPROVADOS. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrado o abuso de direito, mediante o desvio de finalidade, procede a desconsideração de personalidade jurídica para atingir bens de propriedade dos dirigentes/administradores da associação sem fins lucrativos, conforme precedentes deste e. TJDFT. 2. A associação desempenhou atividades com o propósito lucrativo, porquanto desenvolvia atividade comercial de venda de seguros veiculares, incorrendo assim em desvio de finalidade. 3. O vínculo jurídico entre as partes foi constituído por meio de uma relação de consumo, o que impõe a aplicação da Teoria Menor para a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28. 4. Além do desvio de finalidade, todos os fatos relatados levam a conclusão da insolvência e até mesmo inatividade da pessoa jurídica devedora e, diante disso, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos diretores da associação respondam pelos débitos existentes (art. 28 do CDC), procedendo-se conforme o artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. (Acórdão 1218049, 07082886020198070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É relevante assinalar que a mesma medida imposta na decisão ora agravada foi adotada em decisão proferida em 22/11/2021 no cumprimento de sentença n. 0000901-57.2014.8.07.0017, que também envolvia a Associação Solidária de Luta à Moradia (Promoradia) e seus dirigentes, inclusive Natan Guthierre Rodrigues Alencar, ora agravante. Por essas razões, ausentes os pressupostos legais, principalmente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido de efeito suspensivo deve ser rejeitado. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp. Acesso em 4/8/2023.